Tribunal: TJSP
Processo: 2173353-13.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Hipótese em que os embargos devem ser acolhidos, para determinar que a agravante comprove o recolhimento do preparo recursal pelo valor normal, e não em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Embargos declaratórios acolhidos.